Tribunal: TJMT
Processo: 1033984-80.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033984-80.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANETI GRIGGI TABORELLI E SILVA - CPF: 474.344.571-04 (EMBARGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO APELO. ARGUIÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO
. QUESTÕES
CLARA
E DEVIDAMENTE
TRATADAS. MATÉRIA NÃO NEGLIGENCIADA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS.

PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO
. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pelo Banco
Daycoval
S/A em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação de
Janeti

Griggi

Taborelli
e Silva. O embargante alega que o acórdão é contraditório e omisso, requerendo efeitos infringentes para a reforma da decisão, com argumentos sobre suposta omissão quanto à comprovação da contratação e contradição em relação ao uso de cartão de crédito para saques e compras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à comprovação da contratação da modalidade de crédito; e (
ii
) verificar se há contradição no reconhecimento de que a embargada realizou saques e compras com cartão de crédito sem ter ciência da modalidade contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades, e não a rediscutir o mérito do julgado.

4. Inexiste omissão quanto à comprovação da contratação, pois a própria embargada reconheceu que contratou o serviço, ainda que sob a impressão de se tratar de um empréstimo consignado e não de operação via cartão de crédito.

5. Não há contradição no acórdão, pois a conversão dos saques realizados pela embargada em modalidade de empréstimo consignado decorre das características da transação, que incluía descontos na folha de pagamento com taxas onerosas típicas de cartão de crédito, apesar de apresentar características similares ao empréstimo consignado.

6. A alegação do banco de que a embargada realizou compras com cartão de crédito não comprova que ela tinha ciência de que o empréstimo se daria via saque de limite, conforme foi considerado pelo acórdão.

7. O recurso de embargos não se presta à rediscussão do mérito, e a via de efeitos infringentes é admitida apenas em casos excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

8. A decisão recorrida apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

2. Omissão e contradição inexistem quando a decisão judicial aborda todas as questões essenciais ao deslinde da lide, ainda que não rebata todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED nº 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
pelo

BANCO BMG SA
,
contra o acórdão que

deu parcial

provimento ao recurso
de apelação, interposto
por

Janeti

Griggi

Taborelli
e Silva
.

Em apertada síntese,
o
embargante alega
que o acórdão vergastado é
contraditório
e omisso, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Sustenta que
a omissão consiste no silêncio quanto à comprovação da
contratação
.

Pondera
que contraditório o fato de a embargada alega não ter ciência da modalidade contratada, no entanto, realizou inúmeros saques e compras utilizando-se do cartão de crédito.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios alegados.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o
embargante alega
que o acórdão vergastado é contraditório e omisso, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo banco, em face do acórdão que
deu parcial provimento ao recurso de apelação

interposto pela embargada.

Sustenta que a omissão consiste no silêncio quanto à comprovação da contratação.

A tese de omissão não deve prosperar. Com efeito, a própria embargada reconhece que contratou, porém afirma que
procurou o banco objetivando contratar empréstimo comum consignado, inclusive acreditou que era o que estava contratando.

Portanto, inexiste o silêncio alegado.

Bem ainda, p
ondera
o embargante
que contraditório o fato de a embargada alega não ter ciência da modalidade contratada, no entanto, realizou inúmeros saques e compras utilizando-se do cartão de crédito.

Em que pese o alegado, não há contradição a ser sanada.

O acórdão recorrido determinou a conversão da modalidade tão somente dos saques realizados, que
embora apresentem
características de empréstimo
consignado
, tais como a maneira que disponibilizados os valores
na conta
(TED), bem como, a forma como eram realizados os
descontos na folha de pagamento,
possuem
juros menos vantajosos, excessivamente oneroso
s
, próprios de cartão de crédito.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco
defende a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

O que se vê, portanto, é que o embargante busca rediscutir o mérito do acórdão, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração,
que se prestam apenas a corrigir omissões, contradições ou obscuridades, não a permitir nova análise do mérito da causa.

Quanto à alegada omissão no tocante à devolução dos valores depositados na conta da embargada, também não vislumbro qualquer vício na decisão recorrida.

O acórdão foi claro ao manter a decisão que declarou a inexistência do débito e determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da embargada, sem qualquer determinação de devolução de valores ou compensações, matéria que, de igual modo, não havia sido discutida na apelação interposta pelo banco.

Assim, é
nítida a insatisfação d
o
embargante
, que
inconformado com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

P
retende, na

verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
o
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024